Tribunal: TJPA
Processo: 0807369-88.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807369-88.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA FORMA DO ART. 300 DO CPC
. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA ALTERADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

T
ratam os autos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário c/c pagamento de benefícios retroativos desde a data do óbito com pedido de tutela de urgência na forma do Art. 300 do CPC.

Nos autos (ID 5861279 – fls. 1/10) relata a autora que viveu em regime de união estável com o falecido Celso Jovino Coelho da Silva por, aproximadamente, 21 (vinte e um) anos e dessa união nasceram dois filhos, Bruno Henrique Jovino Almeida da Silva (13/05/1991) e Pryscilla Celi Almeida da Silva (02/05/2002). Prossegue informando que após a morte o Sr. Celso Jovino ajuizou ação declaratória de reconhecimento de união estável, tendo sido a mesma julgada procedente e, em consequência, reconhecida a união estável, pelo que requer a concessão do benefício previdenciário pensão por morte.

Instado a se manifestar, a autarquia previdenciária (ID 5861286 – fls. 1/11), informa estar prescrito o direito pleiteado pela autora, eis que ajuizou a ação mais de 05 (cinco) anos após o falecimento do instituidor da pensão; e, ainda, que restam ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há provas nos autos de que a autora e o falecido conviviam com o intuito de constituir família.

Réplica da autora reafirma os argumentos da inicial (ID 5861288 – fls. 1/6).

A autarquia previdenciária, ao contestar argui: 1) a prescrição da pretensão autoral, uma vez que transcorreram mais de 05 anos, desde o óbito do segurado até o ajuizamento da ação em face da Fazenda Pública; 2) que pagou regularmente o benefício de pensão por morte aos filhos do falecido desde abril/2011; 3) que a requerente não viva em união estável com o de cujus à época de seu falecimento; 4) que não poderia pagar valores retroativos eis que a pensão foi paga aos filhos do Sr. Celso Jovino em cotas igualitárias até que completassem a maioridade (ID 5861290 – fls. 1/7).

Sobreveio a sentença de parcial procedência, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para determinar ao IPAMB, ora requerido, a concessão o benefício de pensão por morte à parte autora e o pagamento os valores retroativos desde a data da citação válida da parte requerida, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre os valores retroativos fixados, determino a incidência de juros de mora a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, julgado sob o regime de repercussão geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo.

Condeno a autarquia municipal, ora ré, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância, com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformados, recorreram da decisão o Ministério Público do Estado do Pará – MPPA e o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB.

O MPPA alega sinteticamente, em razões recursais, que a requerente não comprovou suficientemente a constância da união estável à época do falecimento, requisito essencial para efeitos de concessão de pensão previdenciária. Postula, ao final, a reforma integral da sentença. (ID 5861314 – fls. 1/10).

Ao recorrer, o IPAMB reafirma os argumentos apresentados em sede de contestação e pugna pelo provimento da apelação (ID 5861317 – fls. 1/12).

Contrarrazões apresentadas em ID 5861318 – fls. 1/5, postulam a manutenção integral da sentença.

Instado, o Ministério Público de segundo grau, apresentou parecer ratificando os termos da Apelação interposta pela Promotoria e requer a reforma integral da sentença. (ID 7490094 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Quanto à preliminar de prescrição, entendo não merecer acolhida, eis que é sedimentado o entendimento de que em ação para concessão inicial de benefício previdenciário, o direito de fundo é imprescritível, estão prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se a parte autora ostenta a condição de dependente do seu marido, ex-segurado, falecido em 06/03/2011 e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de
pensão
por
morte
, conforme reconhecido na sentença ora recorrida.

Sobre o benefício pleiteado, a
súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, diz que:

"
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

Sabendo que o falecimento do ex-segurado se deu em 06 de março de 2011, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 5861281 – fls. 7), temos que a lei vigente àquela data é a Lei Ordinária Municipal nº 8.466/2005, que versa sobre o Regime Previdenciário Próprio dos Servidores do Município de Belém, em seu art. 7º, que assim dispõe:

Art. 7º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I – O cônjuge,
a companheira
, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou inválido;

§ 3º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada, devidamente reconhecida pelo IPAMB.

§ 4º. Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

Acerca do instituto da união estável, dispõe o Código Civil de 2002:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

O Decreto n° 3.048/1999, que aprova o regulamento da Previdência Social que rege o Regime Geral da Previdência, discorre a respeito dos documentos necessários à comprovação do vínculo:

Art. 22. A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

§ 3º Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, devem ser apresentados no mínimo três dos seguintes documentos: (Redação dada pelo Decreto nº 3.668, de 2000)

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;

II - certidão de casamento religioso;

III - declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

IV - disposições testamentárias;

V - anotação constante na Carteira Profissional e/ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo órgão competente; (Revogado pelo Decreto nº 5.699, de 2006)

VI - declaração especial feita perante tabelião;

VII - prova de mesmo domicílio; VIII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

IX - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

X - conta bancária conjunta;

XI - registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

XII - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

XIII - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

XIV - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

XV - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

XVI - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou

XVII - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

Ressalto que a analogia no presente caso é perfeitamente possível, porquanto, ante a tendência de proximidade que surgiu após a EC nº. 41/2003, entre o Regime Geral de Previdência e o Regime Próprio dos Servidores Públicos.

Ademais, determina expressamente o artigo 39 da Lei Municipal n. 8.466/05:

Art. 39. Além do disposto nesta lei, o IPAMB observará no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.

Conforme disposição legal, para efeitos de pensão previdenciária para cônjuge ou companheiro, é necessária a demonstração da constância do casamento ou da união estável à época do falecimento.

Os documentos comprobatórios do vínculo juntados na inicial pela autora correspondem ao comprovante de residência (Id 3567775); Documento de Identificação do filho do casal (Id 3567775) Documento de Identificação da filha do casal (Id 3567775); Registro de Nascimento dos filhos (Id 3567775) Sentença Judicial de reconhecimento de união estável post mortem, com oitiva de 4 testemunhas (Id 3567792).

A constância da união estável por ocasião do óbito
, contudo, não foi suficientemente comprovada pela autora.

A única prova com alguma robustez foi a oitiva de testemunhas na ação de reconhecimento de união estável.

Porém, não se trata de prova absoluta, apta a confirmar a união quando usada isoladamente.

Na realidade, é necessário corroborar as informações testemunhais com outros elementos de prova que indicassem a existência na união.

O Decreto supracitado indica pelo menos três dos documentos elencados no art. 22 §3°.

Além disso, IPAMB, embora interessado no desfecho da ação, não participou da ação de reconhecimento de união estável, que tinha fins eminentemente previdenciários, o que compromete a higidez da sentença como indício de prova a ser utilizado nesta ação.

Além disso, verifica-se a inconsistência nos endereços, constantes no comprovante de residência e na Declaração de óbito do de cujus, o que não demonstra convivência marital com a autora.

Ademais, na certidão de óbito supracitada, o estado civil do
de cujus
foi registrado como “sep. jud.” que indica que ele era separado judicialmente à época do óbito, sem qualquer averbação acerca de união estável com a autora.

Constata-se, portanto, em que pese todos os documentos trazidos pela requerente aos autos, nenhum deles, porém, constitui prova documental contundente a comprovar o vínculo da autora com o segurando no período de seu falecimento, de acordo com o § 3º do artigo 22 do Decreto nº. 3.038/1999.

Nesse sentido segue o entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO ÓBITO NÃO COMPROVADA. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício. 2. Não comprovada união estável da autora com o segurado falecido, mediante existência de início suficiente de prova material da convivência habitual e sob o mesmo teto, por longo período até a data do óbito, e não havendo robusta prova testemunhal, não faz jus a parte autora à pensão por morte.( AC - Apelação Cível. Processo: 5011696-37.2017.4.04.7102.UF: RS. Data da Decisão: 25/09/2019. Relatora:TAÍS SCHILLING FERRAZ).

É conveniente ressaltar, ainda, que a autarquia previdenciária destinou pensão por morte aos filhos do falecido desde abril/2011, até o momento em

que a legislação permitiu o pagamento. Em um primeiro momento, os dois filhos do falecido eram os beneficiários, eis que a recorrida nada havia requerido. Após o pensionista Bruno Henrique completar a maioridade, em maio/2012, a pensão que era rateada pelos dois filhos passou a ser recebida exclusivamente pela filha Pryscila Celi. Esta, por sua vez, completou a maioridade em maio/2016.

Ante o exposto, analisados os documentos anexados aos autos, entendo não comprovada a convivência marital na data de óbito, entre a autora e o ex-segurado, pelo que conheço dos recursos interpostos e dou-lhes provimento, modificando na sua totalidade a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/06/2022